Tribunal: TJMT
Processo: 1014516-30.2020.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014516-30.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Revisão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE VICTOR GUIMARAES - CPF: 054.280.121-37 (ADVOGADO), SAMUEL ANCAI - CPF: 536.481.371-15 (AGRAVANTE), S. A. F. - CPF: 068.399.681-97 (AGRAVADO), S. S. F. A. - CPF: 073.422.211-47 (AGRAVADO), ADRIANE DE FREITAS SANTOS - CPF: 032.444.851-11 (AGRAVADO), ADRIANE DE FREITAS SANTOS - CPF: 032.444.851-11 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LARISSA ALVES MOREIRA - CPF: 026.323.441-07 (ADVOGADO), DANGELA ALVES MOREIRA - CPF: 033.692.641-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS – ADEQUAÇÃO DO VALOR – NECESSIDADES DOS ALIMENTADOS PRESUMIDAS – POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE – REDUÇÃO DO VALOR – DECISÃO REFORMARDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Observado o binômio necessidade-possibilidade, nos termos do artigo 1.694, §1º, do Código Civil, e diante dos elementos trazidos, merece ser atendido em parte o pedido do agravante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021